Tribunal: TJMT
Processo: 0011313-82.2019.8.11.0042
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0011313-82.2019.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ALEHANDRO LUCAS BRANDAO DE ALMEIDA - CPF: 061.607.531-69 (APELANTE), RODRIGO BASSI SALDANHA - CPF: 889.257.731-04 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), JAMSON ARRUDA MESSIAS - CPF: 844.115.111-34 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), KALEB MAGNO RODEMBERG PEREIRA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

“RECURSO DE APELAÇÃO – FURTO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENOR [ART. 155, § 4°, I E IV, DO CP, E ART. 244-B DO ECA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – INSURGÊNCIA DEFENSIVA –

1. CARÊNCIA DE PROVA DA MENORIDADE POR SUPOSTA AUSÊNCIA DE DOCUMENTO HÁBIL A APONTAR A MENORIDADE DO COMPARSA – INOCORRÊNCIA – COMPROVAÇÃO DA MENORIDADE POR MEIOS DIVERSOS POSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO STJ [HC No.429.600] – 2. ERRO DE TIPO REQUESTADO
[
ART. 20 DO CP] – INSCIÊNCIA DA MENORIDADE DO ADOLESCENTE – INSUBSISTÊNCIA– CONJUNTO PROBATÓRIO – PECULIARIDADES
DO CASO – ALEGADO DESCONHECIMENTO QUE NÃO SE CARACTERIZA COMO ERRO DE TIPO

– RECORRENTE QUE ADERIU A CONDUTA, BEM COMO, AS CONCEPÇÕES APRESENTADAS PARA O CRIME EM COMUNHÃO
DE ESFORÇOS COM O ADOLESCENTE NA PRÁTICA DELITIVA –

ERRO
DE
TIPO NÃO EVIDENCIADO – DELITO
DE NATUREZA FORMAL – PRESCINDIBILIDADE
DE DEMONSTRAÇÃO
DA EFETIVA PREDISPOSIÇÃO CORRUPTIVA
DO ADOLESCENTE – SÚMULA No 500
DO STJ – 3.DECOTE DA QUALIFICADORA DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO – VIABILIDADE – ABSOLUTA AUÊNCIA DE LAUDO, SEQUER INDIRETO, AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA QUE SE IMPÕE – 4. DOSIMETRIA –
SEGUNDA FASE
–
CRIME DE FURTO
–
RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA [ART. 65, III, “D”, CP]
– APLICABILIDADE –

TERCEIRA FASE
–
AUMENTO DA DA MINORANTE EM RELAÇÃO À TENTATIVA
– POSSIBILIDADE – RECORRENTE QUE PRETENDIA FURTAR UM APARELHO TELEVISOR QUE ESTAVA DENTRO DE UM VEÍCULO – ITER CRIMINIS PERCORRIDO QUE FICOU LONGE DA CONSUMAÇÃO – FATOR QUE JUSTIFICA A FRAÇÃO DA CONATUS EM 2/3 (DOIS TERÇOS) –
PREQUESTIONAMENTO
– PRECEITOS NORMATIVOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO

– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO COM O REAJUSTE DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA.

Não vinga o pedido de absolvição, sob alegação de ausência de documento hábil ao qual se refere o enunciado da Súmula no 74/STJ, para fins
de configuração do crime
de
corrupção
de
menor, não se restringe à certidão
de nascimento
de identidade civil, sendo outros documentos dotados
de fé pública, igualmente hábeis para a comprovação da idade. In
casu
, a idade do
menor ficou comprovada pelo termo
de declaração, com expressa referência à data
de nascimento e número do documento
de identidade e órgão emissor.

A mera alegação
de
desconhecimento
da idade do adolescente corréu não se mostra suficiente para o reconhecimento de eventual erro de tipo e consequente absolvição do crime previsto no
art. 244 - B do ECA
.

Na espécie, não foi realizada a perícia no local dos fatos para comprovar o rompimento de obstáculo e não foi apresentada qualquer justificativa para que aquela não fosse produzida, forço é o afastamento da qualificadora

O iter criminis percorrido ficou longe da consumação, tendo em vista ter sido o réu preso imediatamente após a tentativa de se apossar dos valores, o que justifica a fração de redução para 2/3.

A título de
prequestionamento
, restam integrados à fundamentação deste aresto os dispositivos legais relacionados às matérias ora debatidas.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pela i. Defensoria Púbica em benefício de ALEHANDRO LUCAS BRANDÃO DE ALMEIDA contra sentença prolatada pelo Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação penal no 0011313-82.2019.8.11.0042, (cód. 568169)

condenou o recorrente nas sanções do delito descrito no art. 155, § 4°, incisos I e IV, do Código Penal, e art. 244-B, da Lei no 8.069/90, em concurso formal (art. 70, do CP), a pena definitiva de
01 (um) ano, 06 (seis) meses e 13 (treze) dias de reclusão
, a ser cumprida inicialmente no regime aberto, substituído por

duas penas restritivas de direito (prestação de serviço à comunidade e prestação pecuniária)e ao pagamento de 18 (dezoito) dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo o valor diário.

Inconformado com os termos da sentença, em suas razões recursais, pugna pela absolvição do apelante quanto ao crime descrito no art. 244-B, do ECA, ao argumento de ausência de provas suficientes a embasar o édito condenatório, bem como, sustenta a ocorrência de erro de tipo, nos moldes do que preconiza o art. 386, incisos VI e VII, do Código de Processo Penal. Requer ainda, pelo afastamento da qualificadora de rompimento de obstáculo quanto ao crime de furto [art. 155, do CP] e, na dosimetria, pugna pelo reconhecimento da circunstância atenuante da confissão e que a fração minorante quanto à tentativa, seja aplicada no patamar de 2/3 (dois terços), por fim, prequestiona a matéria.

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público refutou os argumentos e postulou pelo desprovimento do recurso. (Id.82142050)

Nesta instância, a D. Procuradoria Geral de Justiça no Parecer subscrito pelo i. Procuradora de Justiça Dra. Silvana Correa Vianna, manifestou-se pelo desprovimento do recurso, assim sintetizado: (Id. 89386982)

“Dessa forma, desnecessário tecer maiores argumentações acerca do recurso, motivo pelo qual, em atenção ao disposto no art. 17, §§ 2o e 3o, da Recomendação no 57, de 05.07.2017-CNMP1, adoto “per relationem” as bem-lançadas contrarrazões do douto representante do Ministério Público da instância singular, e manifesto-me pelo DESPROVIMENTO do recurso interposto.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pela i. Defensoria Púbica em benefício de ALEHANDRO LUCAS BRANDAO DE ALMEIDA contra sentença prolatada pelo Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Narra a denúncia,
in verbis
:

“[...] Consta dos presentes autos que, no dia 12 de março de 2019, por volta das 15h:15m, na Rua San Salvador, em frente ao número 199, no Bairro Jardim das Américas nesta Capital, o denunciado Alehandro Lucas Brandão de Almeida, com evidente animus furandi e consciência da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, acompanhado do menor Kaleb Magno Rodemberg Pereira (17 anos de idade) mediante rompimento de obstáculo à subtração de coisa alheia móvel, consistente em um veículo S10, cor branca, placas GJA-4890, de propriedade da vítima Jamson Arruda Messias, somente não concretizando o seu intento em razão de circunstancias alheiras a sua vontade.Ressai dos autos que, no dia e horário dos fatos, a vítima estacionou seu veículo no local acima mencionado, oportunidade em que ali se fez presente o denunciado Alehandro e seu comparsa menor Kaleb, sendo que o primeiro quebrou o vidro do referido veículo para subtraí-lo, quando foi visto por populares, obrigando-se a fugir do local do crime. A testemunhas ali presentes acionaram a polícia que, de posse das características e vestimentas dos suspeitos infratores, dentre eles o denunciado, passou a diligenciar, culminando com a prisão do denunciado, passou a diligenciar, culminando com a prisão do denunciado e apreensão do menor infrator, os quais foram reconhecidos por populares, bem como o menor acabou por confessar participação na conduta, ao passo que o denunciado fez uso do seu direito constitucional ao silêncio. Assim agindo, o denunciado Alehandro Lucas Brandão de Almeida incorreu na figura típica descrita no artigo 155, §4, I e IV c/c , art.14, ii do CP, qual seja, furto qualificado tentado.DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES. Consta ainda, que no mesmo dia, data, local e horário dos fatos acima descritos, o denunciado Alehandro Lucas Brandão de Almeida sabedor da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, corrompeu o menor Kaleb Magno Rodemberg Pereira com ele praticando a conduta típica acima mencionada. Ressai dos autos que, visando a facilitação do criem de subtração do veículo S10, pertencente a vítima, o denunciado se valeu da companhia do menor Kaleb. Sendo assim, o denunciado Alehandro Lucas Brandão de Almeida ainda incorreu na figura típica descrito no artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, ou seja, corrupção de menor.[...]”

Verifica-se que a materialidade do delito repousa no auto de prisão em flagrante (Id. 82142036- fl.6), no termo de apreensão (Id.

82142036-fl.28) e no boletim de ocorrência no.2019.76684 (Id. 82142036-fls.24/27).

Consta dos autos, que no dia dos fatos o recorrente Alehandro e o adolescente Kaleb, de 17 (dezessete) anos de idade, mediante rompimento de obstáculo à subtração de coisa alheia móvel, consistente em um veículo S10, cor branca, placas GJA-4890, somente não concretizando o seu intento em razão de circunstancias alheiras a sua vontade.

1.

DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES [ARTIGO 244-B DO ECA] –AUSÊNCIA DE DOCUMENTO APTO A PROVAR A IDADE DO COAUTOR – DA ABSOLVIÇÃO PELA AUSÊNCIA DE PROVA MATERIAL REQUESTADA.

Aduz a defesa técnica que o apelante deve ser absolvido do crime de corrupção de menores, na medida em que supostamente não há nos autos documento hábil a apontar a menoridade do comparsa Kaleb Magno Rodemberg Pereira, o qual possuía 17 (dezessete anos na época dos fatos).

Ressalta que: “
No caso, a menoridade constitui-se elemento essencial do tipo penal descrito no art. 244 -B da Lei n.o 8.069/1990 e, compulsando os autos, verifica -se que não existe qualquer prova documental idônea sobre isso! Não foi juntada a certidão de nascimento ou RG do suposto menor, ou seja, não existe substrato à persecução penal
(...)”

Por fim, fundamenta a sua tese na dicção da Súmula n. 74 do STJ que dispõe: “
para efeitos penais, o reconhecimento da menoridade do réu requer prova por documento hábil
”.

A tese da defesa não comporta amparo.

A menoridade do corréu Keleb foi aferida e constatada do termo de declarações, no qual constou a qualificação civil do menor, tendo sido assinalado o nome dos seus genitores, data de nascimento e o número do seu documento de RG, conforme se verifica encartado no Id. 42398329 - Pág. 14/15.

Destarte, a análise do auto de prisão em flagrante permite verificar que, ao realizar a qualificação do menor, a autoridade policial menciona o número de seu documento de identidade e o órgão expedidor, circunstância que evidencia que o registro de sua data de nascimento foi corroborado pela consulta em seu RG, não havendo que se falar em ausência comprobatória.

Á propósito, é a jurisprudência do C. STJ:

“PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. CORRUPÇÃO DE MENORES. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. IMPROPRIEDADE NA VIA ELEITA. INDEVIDO REVOLVIMENTO FÁTICOPROBATÓRIO. PRESCINDIBILIDADE DA CERTIDÃO DE NASCIMENTO DA VÍTIMA. COMPROVAÇÃO DA MENORIDADE POR MEIOS DIVERSOS. POSSIBILIDADE. WRIT NÃO CONHECIDO. (...) 4. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a comprovação da idade do adolescente para fins de tipificação do delito de corrupção de menores pode ser realizada por meios diversos da certidão de nascimento. 5. Embora os autos do processo-crime não tenham sido instruídos com cópia da certidão de nascimento do menor corrompido, descabe falar em carência de comprovação de sua menoridade, pois a idade da vítima à época dos fatos sob apuração restou certificada no auto de apreensão em flagrante do ato infracional e no boletim de ocorrência, documentos que ostentam fé pública, dos quais constam a sua qualificação completa, assim como os números de sua carteira de identidade e de sua inscrição no cadastro de pessoas físicas. 6. Habeas corpus não conhecido
”. (HC 429.600/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 06/02/2018, DJe 16/02/2018).

No mesmo sentido, é a jurisprudência:

“APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO
DE PESSOAS E
CORRUPÇÃO
DE MENORES. REDUÇÃO DO QUANTUM
DE AUMENTO DA MAJORANTE DO CONCURSO
DE PESSOAS. INVIABILIDADE. FRAÇÃO DEVIDAMENTE JUSTIFICADA. ABSOLVIÇÃO DO CRIME
DE
CORRUPÇÃO
DE MENORES POR
AUSÊNCIA
DE PROVA DA MATERIALIDADE. INIMPUTABILIDADE DOS COAUTORES DEVIDAMENTE COMPROVADA. ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL INICIAL. POSSIBILIDADE.
O aumento na terceira fase
de aplicação da pena no crime
de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número
de majorantes (Súmula no 443 do STJ). A menoridade, para comprovar a materialidade do crime
de
corrupção
de
menor (
art. 244-B do ECA
), pode ser comprovada por meio
de qualquer
documento hábil e
idôneo, tal como o depoimento prestado perante a autoridade policial com qualificação pessoal do adolescente. Deve ser fixado o regime inicial semiaberto ao réu primário condenado à pena superior a quatro anos e inferior a oito anos quando todas as circunstâncias judiciais forem avaliadas em seu favor, nos termos do
art. 33, §§ 2o e 3o, do CP
.”
(TJMG; APCR 0337269-90.2020.8.13.0024; Belo Horizonte; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Flávio Leite; Julg. 09/03/2021; DJEMG 17/03/2021)

Assim, comprovado que o apelante praticou o delito de roubo em conjunto com inimputável, deve ser mantida a condenação no art. 244- B do ECA de modo que não há o que se falar em absolvição nos termos do art.386, inc. VII do CPP.

2.DA ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE CORRUPÇÃO DE MENORES PELA INEXISTÊNCIA DE DOLO – DO ERRO DE TIPO [ARTIGO 20 DO CÓDIGO PENAL]

Sustenta, o recorrente que não tinha conhecimento da menoridade do comparsa, mas, mesmo assim foi condenado, sendo que tal atitude enseja o reconhecimento do instituto do erro de tipo no presente caso, excluindo-se o dolo.

Todavia, razão novamente não lhe assiste.

Para a adequada análise, transcrevo as declarações prestadas em Juízo pelo Recorrente ALEHANDRO LUCAS BRANDAO DE ALMEIDA: (Relatório de mídia Digital)

“[...]JUIZ: Estava em casa e ele passou na casa do senhor?

ALEHANDRO: Não..., tava outro guri comigo, ...eu tava amanhecido;

JUIZ: Tá ele ligou?

ALEHANDRO: Ai eu já tava querendo ir roubar...;

JUIZ: Como que ele teve contato com o senhor? Ele bateu na porta do senhor? Ele ligou para o senhor? marcaram lugar para encontrar? Como é que é?

ALEHANDRO: Foi assim, eu tava em casa com outro guri, desandado, ai esse menino ligou para esse guri e falou que queria roubar;

JUIZ: Esse menino ligou para esse guri? Como é que é?

ALEHANDRO: É(...);

JUIZ: Fala nome!

ALEHANDRO: Meu amigo tava comigo amanhecido falou eu vou ligar para um guri para nós ir roubar...o Rodrigo, o nome dele é Rodrigo, falou vamos roubar ai ligou para esse menino daí esse menino foi lá em casa;

JUIZ: Esse menino é o que estava aqui;

ALEHANDRO:É;

JUIZ: Certo, que é o Kaleb?

ALEHANDRO: É Kaleb;

JUIZ: Tá;

ALEHANDRO: Ai ele ia roubar com esse Rodrigo ai num tem...ai eu falei assim(...);

JUIZ: Quer dizer que o Rodrigo ligou pro Kaleb(...);

ALEHANDRO: Rodrigo ligou pro Kaleb para ele ir roubar ai eu tava amanhecido ai eu falei assim eu vou.[...]”

[...]

JUIZ: Estavam armados:

ALEHANDRO: Não, nenhum armado;

JUIZ: Certo, chegaram a quebrar o vidro da caminhonete?

ALEHANDRO: Sim;

JUIZ: Certo, e porque essa caminhonete? Era a única que tinha na rua?

ALEHANDRO: Era a única que tinha na rua né;

JUIZ: Chegou a subtrair alguma coisa que tinha dentro da ...;

ALEHANDRO: Não, nós nem chegamos de derrubar o vidro;

JUIZ: Certo, perfeito, estavam com algum objeto para quebrar o vidro ou iam pegar uma pedra e jogar?

ALEHANDRO: Não, na pedra mesmo;

JUIZ: Mas a intenção de vocês era furtar um veículo?

ALEHANDRO: Era subtrair o veículo;

JUIZ: Já tinha alguém para comprar o veículo?

ALEHANDRO: Não..., nós não ia pegar o veículo, nós ia pegar uma televisão que tinha dentro do veiculo;

JUIZ: Há entendi..., vocês escolheram aquele veículo porque perceberam que tinha uma televisão dentro?

ALEHANDRO: É..., em momento algum nós queria roubar o carro;

JUIZ: Certo, perfeito, e como que vocês iam levar essa televisão? Na cabeça, carregando?

ALEHANDRO: Na ora da estiga a gente leva no braço, na cabeça;

JUIZ: está usando droga?

ALEHANDRO: Não;

JUIZ: Usa que tipo de droga? Base, óleo, o que é que é?

ALEHANDRO: Só maconha;

JUIZ: Só maconha? Mas maconha não deixa estigado assim;

ALEHANDRO: Cocaína;

JUIZ: Há bom; tem outras passagens pela polícia?

ALEHANDRO: Sim;

JUIZ: Por qual crime?

ALEHANDRO: Furto;

JUIZ: Tudo furto? Tudo por causa de droga, não?

ALEHANDRO: Tudo não.[...]”

Conceitualmente, o erro de tipo é a falsa percepção ou a ignorância quanto a elemento constitutivo [objetivo] do tipo penal incriminador.

No tocante à matéria, esta é a lição doutrinária de Alberto Silva Franco e Rui Stoco,
in
Código Penal e sua Interpretação. 8a ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007, p. 175:
“[...]Quando, portanto, se cogita da questão de erro de tipo, tem-se em conta o erro recaído sobre um dos elementos participantes da estrutura típica ou por uma representação errônea do agente ou por uma ausência de representação deste quanto aos elementos compositivos do tipo. [...] O erro de tipo corresponde, portanto, a todo erro do agente que incida sobre os elementos constitutivos e essenciais da figura criminosa, sendo irrelevante que tais elementos sejam puramente fáticos ou possuam carga normativa, ou mesmo conotação subjetiva.
”

Dispõe Cezar Roberto Bitencourt, vol., Parte Geral (art.1o a 120), 26a edição, revista e atualizada, 2020, Saraiva, Pág.1140:

“Erro de tipo é o que recai sobre circunstância que constitui elemento essencial do tipo. É a falsa percepção da realidade sobre um elemento do crime. É a ignorância ou a falsa representação de qualquer dos elementos constitutivos do tipo penal. É indiferente que o objeto do erro se localize no mundo dos fatos, dos conceitos ou das normas jurídicas. Importa, isto sim, que faça parte da estrutura do tipo penal. Essa modalidade de erro está regulada no caput do art. 20 do nosso Código Penal.”

Transcrevo o artigo:

“Art. 20 - O erro sobre elemento constitutivo do tipo legal de crime exclui o dolo, mas permite a punição por crime culposo, se previsto em lei.”

Com efeito, não há prova de que o mesmo foi levado a erro, de modo que, ademais, das sobreditas declarações, infere-se que o recorrente não demonstrou satisfatoriamente qualquer desconhecimento, tanto o é, que em juízo chamou o componente [adolescente] de ‘guri’ que, segundo o dicionário
online
de português o significado

é: “
menino; criança ou quem ainda está na fase infantil
”, razão pela qual, o recorrente aderiu a conduta, bem como, as concepções apresentadas para o crime e, nesta linha intelectiva, inobservo qualquer desconhecimento equivocado, que, por razões práticas, permitam o reconhecimento do erro de tipo

por parte do recorrente.

Ademais, observa-se que o recorrente limitou-se a invocar genericamente a excludente de tipicidade, sem as cautelas do art. 156 do Código de Processo Penal.

Nesse contexto, o desconhecimento da idade do menor não caracteriza-se como erro, forçoso admitir que pudesse ser quem o fosse. A propósito, é o aresto do TJMT:

“[...]Extraindo-se do conjunto probatório a participação de adolescente nas práticas delitivas, deve ser imputado a todos os agentes o crime de corrupção de menores, não afastando a configuração da infração penal meras alegações de
erro
de
tipo
, especialmente nos casos em que é evidente a
menoridade
.[...]. (N.U 0003157-05.2020.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 31/05/2021, Publicado no DJE 02/06/2021)

Importa consignar, o crime previsto no art. 244-B, da Lei no 8.069/90 é de natureza formal, bastando para a sua caracterização a comprovação da participação do inimputável em prática delituosa na companhia de agente, não sendo necessária a prova da efetiva e posterior corrupção do menor, como sustenta o recorrente.

Nesse espeque, que o delito de descrito no art. 244-B, do ECA não se distingue entre a potencialidade e a efetividade da corrupção, pois, assim é o teor da Súmula no 500, do Tribunal Superior, que dispõe:

"A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal".

Portanto, inconteste que o denunciado praticou o núcleo do tipo previsto no art. art. 244-B da Lei 8.069/90, motivo pelo qual, não há que se falar em absolvição quanto ao delito supracitado, sendo inviável o pedido absolutório nos termos do art.386, inc. VI do CPP, conforme requerido pela defesa.

3.DO DECOTE DA QUALIFICADORA DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO.

Requer pelo afastamento da qualificadora do rompimento de obstáculo, pois, sob sua ótica, a ausência de perícia técnica enseja o não reconhecimento da referida qualificadora.

Tenho que a pretensão deduzida merece prosperar.

Primeiramente, o furto qualificado previsto no inciso I, do §4o, do artigo 155, do Código Penal [mediante rompimento de obstáculo], é aquele em que o agente inutiliza, desfaz ou deteriora um obstáculo que impedia a subtração da coisa. Basta, para isso, a destruição total ou parcial de qualquer elemento de obstáculo.

Todavia, o atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça é de que para a sua comprovação, se faz imprescindível a elaboração de laudo pericial ou técnico, o qual somente pode ser suprido por outros meios de prova, quando houverem desaparecido os vestígios ou quando as circunstâncias do crime não permitirem a confecção do laudo, o que não é o caso dos autos, isto porque, resta evidenciada a absoluta ausência de qualquer indicativo probatório.

Neste sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. EXAME PERICIAL. AUSÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO IMPROVIDO. 1. O reconhecimento da qualificadora de rompimento de obstáculo exige a realização de exame pericial, o qual somente pode ser substituído por outros meios probatórios quando inexistirem vestígios, o corpo de delito houver desaparecido ou as circunstâncias do crime não permitirem a confecção do laudo. 2. Ainda que a presença da circunstância qualificadora esteja em consonância com a prova testemunhal colhida nos autos, mostra-se imprescindível a realização de exame de corpo de delito, nos termos do art. 158 do Código de Processo Penal. 3. Agravo regimental improvido
. (AgRg no REsp 1814051/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 07/11/2019, DJe 19/11/2019)

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. FURTO QUALIFICADO TENTADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. AUSÊNCIA DE REALIZAÇÃO DE EXAME DE CORPO DE DELITO. QUALIFICADORA AFASTADA. DEPOIMENTOS DE TESTEMUNHAS E CONFISSÃO DO RÉU. ELEMENTOS INAPTOS A JUSTIFICAR A PRESENÇA DA QUALIFICADORA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO (...) II - Com efeito, para a configuração de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo, o exame pericial não se constitui o único meio probatório possível para a comprovação da qualificadora de rompimento de obstáculo no crime de furto, sendo lícito, considerando o sopesamento das circunstâncias do caso concreto, a utilização de outras formas, tais como a prova a documental e a testemunhal, desde que devidamente justificada a impossibilidade de realização do laudo pericial. III - Na hipótese em foco, as instâncias ordinárias não justificaram a impossibilidade de realização do laudo pericial; mas, apenas, se limitaram a afirmar a suficiência dos depoimentos das testemunhas e da confissão do réu. IV
– De mais a mais, não supre sua ausência a prova testemunhal ou a confissão do acusado, quando possível a realização da perícia à época dos fatos, nos termos dos arts. 158 e 159 do Código de Processo Penal - CPP".
(
AgRg no HC n. 355.592/MS, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe 02/10/2018). V – Por fim, observa-se que não há nos autos a confecção de sequer laudo pericial indireto. Assim, diante da ausência de justificação da não realização de perícia, forço é o afastamento da qualificadora.
Agravo regimental desprovido
”. (AgRg no HC 511.824/RJ, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 05/11/2019, DJe 26/11/2019) (Negritou-se)

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO. AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. PERÍCIA NÃO REALIZADA. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1.
De acordo com a jurisprudência desta Corte, para o reconhecimento da qualificadora do rompimento de obstáculo, é imprescindível a realização de exame pericial, sendo possível a sua substituição por outros meios probatórios somente se (a) o delito não deixar vestígios; (b) os vestígios deixados desapareceram; ou (c) as circunstâncias do crime não permitirem a confecção do laudo. 2. Na espécie, não foi realizada a perícia no local dos fatos para comprovar o rompimento de obstáculo e não foi apresentada qualquer das justificativas enumeradas pela jurisprudência desta Corte Superior para que aquela não fosse produzida.
3. Agravo regimental a que se nega provimento
.”
(STJ; AgRg-REsp 1.922.954; Proc. 2021/0047597-0; MG; Quinta Turma; Rel. Min. RIBEIRO DANTAS; Julg. 24/08/2021; DJE 30/08/2021)

(Negritou-se)

Destarte, o afastamento da qualificadora prevista no artigo 155, §4o, inciso I, do Código Penal é fator que se impõe ao caso vertente.

4. DA DOSIMETRIA.

Acerca da dosimetria da pena do crime de furto, na segunda fase, requer seja reconhecida a atenuante da confissão espontânea, prevista no artigo 65, III, “d”, CP e, ainda, para o mesmo delito [crime de furto], na terceira fase, pugna pela aplicação da fração em relação à tentativa em 2/3 (dois terços).

Com efeito, tenho que a fração da
conatus
comporta guarida no caso vertente, pois, conforme se observa do cotejo probatório, o recorrente sequer chegou perto do objetivo do crime, que, segundo consta, pretendiam furtar um aparelho televisor que estava dentro do veículo.

Destarte, entendo que a redução deve ser feita no patamar de dois terços da pena. Assim, a propósito o aresto:

“CÓDIGO PENAL. ART. 155, CAPUT. FURTO SIMPLES. EXISTÊNCIA DO FATO E AUTORIA. [...] TENTATIVA – FRAÇÃO DE REDUÇÃO. O iter criminis percorrido ficou longe da consumação, tendo em vista ter sido o réu preso imediatamente após se apossar dos valores. Aumentada a fração de redução para 2/3. [...]”
(Apelação Crime No 70055869119, Quinta Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ivan Leomar Bruxel, Julgado em 09/10/2013)

Registra–se, que o Ministério Público opôs embargos de declaração da sentença (Id. 42398329 - Pág. 140/142), cujo recurso foi acolhido pelo juízo (Id. 42398329 - Pág. 157), de modo que, transcrevo a sentença
nos seguintes termos:

“(...) VI - DA DOSIMETRIA DA PENA

A)

Do Crime de Furto Qualificado Tentado, cuja PENA BASE sobejou fixada em 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão.

(...) na segunda fase, reconheço a atenuante da menoridade relativa em favor do condenado ALEHANDRO LUCAS BRANDÃO DE ALMEIDA, na fração de 1/6 (um sexto), minorando a pena em 04 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, chegando ao PATAMAR PROVISÓRIO de 01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 dias de reclusão.

Na 3a fase, em consequência da causa de diminuição de pena prevista no art. 14, II, do Código Penal, diminuo a pena em 1/3 (um terço), chegando a PENA DEFINITIVA em 01 (um) ano, 03 (três) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão e 15 (quinze) dias-multa e o dia-multa correspondente a 1/30 do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos, tornando-a definitiva, em face da inexistência de qualquer outra causa de aumento ou diminuição. (...)”

Com efeito, a pena concernente ao delito de corrupção de menores sobejou fixada no patamar de 01 (um) ano de reclusão, assim, diante do reconhecimento do concurso formal previsto no art. 70 do Código Penal, deve-se aumentar a pena do crime mais grave em 1/6 , ou seja, o crime de furto qualificado tentado, razão pela qual FIXO a pena do acusado ALEHANDRO LUCAS BRANDÃO DE ALMEIDA, em 01 ( um ) ano, 06 (seis) meses e 13 ( treze ) dias de reclusão e 18 ( dezoito ) dias-multa, e o dia-multa correspondente a 1/30 do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos.(...)”

Fixadas essas premissas, passo a redimensionar a pena aplicadas ao Paciente:

Do Crime de Furto Qualificado Tentado.

1.a Fase
– Partindo da pena base estabelecida na sentença, qual seja, 02 (dois) anos e, tendo em vista a absoluta ausência de laudo pericial no autos, promovo o afastamento da qualificadora do inciso I, do §4, do art.155, [destruição ou rompimento de obstáculo].

Contudo, ainda que afastada a sobredita vetorial, a jurisprudência é clara no sentido de que o concurso de agentes qualifica o crime de furto. Assim, vai mantida a pena base em 02 (dois) anos de reclusão;

2.o Fase
–
Mantenho o reconhecimento da
atenuante da menoridade relativa em favor do condenado, bem como, nesta fase deve ser reconhecida confissão do réu [art.65, III, ‘d’ do CP]; Todavia, a teor do Verbete Sumular no.231 do STJ
, mantenho a pena intermediária em 02 (dois) anos de reclusão;

3.a Fase
–
Consoante a norma prevista no art. 14, II, do Código Penal, diminuo a pena em 2/3 (dois terços), fator que conduz a pena definitiva em 08 (oito) meses e 03 (três) dias-multa;

Do delito de corrupção de menores.

Mantenho a dosimetria da pena estabelecida na sentença para o delito do art.244-B, do Estatuto da criança e do adolescente–ECA, estabelecida em 01 (um) ano de reclusão.

Mantenho o reconhecimento do concurso formal previsto no art. 70 do Código Penal, de modo que, preservo o aumento da mais grave das penas em 1/6 [um sexto], ou seja, o crime de corrupção de menores, razão pela qual a pena do recorrente, perfaz em definitivo 01 (um) ano e 02 (dois) meses.

O regime apropriado é o
aberto
, conforme o art. 33, § 2.o, alínea “
c”
, do Código Penal, segundo o qual: "
o condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a quatro anos, poderá, desde o início, cumpri-la em regime aberto
".

Assim, atendidos os requisitos para a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, previsto no artigo 44, II, II e III e §2o, primeira parte, da Lei Material Penal, substituo a reprimenda por uma pena restritiva de direito consistente na prestação de serviço à comunidade ou a entidades públicas, nos termos do artigo 46 do Código Penal, cabendo ao Juízo das Execuções sua efetivação e fiscalização.

5. DO PREQUESTIONAMENTO.

Quanto ao prequestionamento, muito embora
“(...)O órgão judicial não está obrigado a adotar os dispositivos eleitos pelas partes, mas a julgar a pretensão com amparo no ordenamento jurídico vigente”
(TJMT – Ap 130493/2016, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 26/10/2016, publicado no DJE 08/11/2016), constato que toda a legislação constitucional e infraconstitucional discutida nas razões e contrarrazões do apelo foi devidamente observada e integrada à fundamentação deste voto, ficando, pois, expressamente prequestionada a matéria.

Por todo o exposto, em dissonância com o parecer ministerial,
DOU PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso
de apelação criminal interposto pela i. Defensoria Pública em benefício de ALEHANDRO LUCAS BRANDÃO DE ALMEIDA, para afastar a qualificadora do inciso I, do §4o, do art. 155 do Código Penal, bem como, para redimensionar a individualização da pena.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2021